Tribunal: TJDFT
Processo: 0723386-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723386-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE KLOCK DEUDEGANT AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Comunicação consumidora – Inscrição no SERASA - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. A agravante ajuizou Ação Ordinária objetivando a reparação de danos morais e com pedido de tutela de urgência para que “as partes agravadas apresentem no prazo de 5 (cinco) dias, a notificação exigida pelo art. 3o da lei Distrital 514/1993, sob pena de cancelamento liminar das restrições desabonadoras promovidas em desfavor da agravante”. Com efeito, a referida notificação e sua regularidade serão avaliadas durante o curso procedimental, inexistindo qualquer perigo de grave dano para agravante antes da citação regular das partes, angularização processual e perfectibilização do Contraditório. Para além, eventual ato ilícito poderá ser evidentemente reparado em sede de Sentença, durante a avaliação dos alegados danos morais. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados, para Contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator